Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-54.2016.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000606-54.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS ALVES NUNES - CPF: 094.907.281-87 (APELANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), SILVANIO ALVES DE MACEDO - CPF: 567.886.141-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), IZADORA AQUINO DA COSTA MARQUES - CPF: 026.643.101-19 (ADVOGADO), JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - CPF: 041.734.121-00 (ADVOGADO), DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS - CPF: 939.899.461-53 (ADVOGADO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), FELIPE ALMEIDA PEDROSO - CPF: 046.706.571-35 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO FEDERICI SARAIVA - CPF: 057.004.477-46 (ADVOGADO), IRLANE CAROLINA BARROS - CPF: 011.379.041-43 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis. (STJ - 4ª Turma - REsp. nº 793.491, rel. Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000606-54.2016.8.11.0044 interposto por RUBENS ALVES NUNES contra sentença proferida nos “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com ENERGISA S/A perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 13119974 o magistrado a quo, em fase de execução acolheu a impugnação apresentada pela executada e considerando que houve o pagamento do valor devido, julgou extinto o presente cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 13119974 cumpre registrar que a parte Apelante reconheceu que foi intimada e que demorou os 582 dias para cumprir a decisão de anulação da fatura. As ligações e as cobranças pessoais a um Senhor de 77 anos eram constantes, mesmo com a fatura já anulada judicialmente.

Afirma que a decisão do dia 03/10/2019 a que se refere o Magistrado na sentença não limita a multa aplicada, ela apenas aplica uma nova multa. Para que a decisão judicial limitasse a multa ela teria que dizer de forma clara e expressa os seus efeitos, nos termos do art. 5032 do CPC. Veja-se que o art. 537, § 1º do CPC, prevê que o Juiz poderá modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva ou, ainda, quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Ou seja, o Juiz não pode alterar a multa já vencida, talvez o poderia se esta se tornasse extremamente desproporcional, o que não ocorreu.

Aduz que não havia justo motivo para excluir a multa vencida menor, até porque a lei não permite. E se houvesse a redução, que esta fosse justa e compatível com os fatos. Ao analisar os autos, a Magistrada que atuou em regime exceção apenas aplicou uma nova multa, nada dizendo sobre a multa vencida e a vincenda, muito menos manifestou pela exclusão de alguma multa. Para que a multa anteriormente aplicada tivesse sido revogada a Magistrada teria que ter “chamado o feito a ordem” para fazê-lo. Portanto, considerando que o Magistrado de piso excluiu a multa vencida em total confronto com o art. 537, § 1º do CPC, pugna pela reforma da sentença para afastar a exclusão e manter o valor de R$ 58.200,00 apurado no cumprimento de sentença. Alternativamente, pugna pela redução da multa diária a um valor justo pelos transtornos experimentados, no valor mínimo de 10 a 15 salários mínimos.

A fim de propiciar eventual propositura de recurso para as instâncias superiores, requer-se a manifestação expressa deste e. Tribunal com relação ao artigo 537, § 1º do CPC, haja vista a violação de lei federal. Referido dispositivo prevê que o juiz poderá modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, o que não foi observado pelo Juízo de piso que reduziu a multa já vencida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora/apelante RUBENS ALVES NUNES contra sentença em sede de impugnação ao cálculo em que o magistrado acolheu o pedido realizado pela parte reclamada/apelada ENERGISA S/A limitando as astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O magistrado diretor relatou o deslinde processual da seguinte maneira:

“Rubens Alves Nunes interpôs ação de anulação de débito c/c reparação de danos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

A presente ação foi julgada parcialmente procedente, onde anulou o débito atribuído ao autor referente a fatura do mês de outubro/2015, bem como determinou que a requerida procedesse a anulação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento.

O advogado da parte autora apresentou execução de honorários no valor de R$ 1.129,91 (um mil, cento e vinte e nove reais e noventa e um centavos).

A parte requerida foi intimada, pessoalmente, dos termos da sentença (fl. 114/115 – Id. 57581825).

Posteriormente, a parte autora peticionou nos autos informando que não foi procedido a baixa do débito e, requereu a execução da multa no valor de R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais).

Posteriormente, apresentou novo cálculo no valor de R$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais).

Na decisão de fl. 137 – Id. 57581825, foi aplicado multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer e determinou que a parte executada fosse intimada para efetuar o pagamento da condenação e proceder a exclusão da fatura objeto da demanda.

A parte executada foi devidamente intimada, via postal (fl. 46 – Ref. 57582497).

A parte devedora apresentou impugnação alegando excesso de execução, sob o fundamento de que na data de 03/10/2019, ficou limitado pela decisão o valor da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como quanto a não incidência de juros de mora e correção monetária sobre execução de astreientes.

A executada fez o depósito do valor que entende ser devido.

O exequente apresentou manifestação no mov. 58678006 e 59396646.”

Posteriormente, em suas razões, limitou o valor da multa por descumprimento, consignando:

“Da análise dos autos verifica-se que impugnante se insurgiu em relação ao valor do cálculo apresentado pela parte exequente, alegando, em síntese, que por decisão proferida em 03/10/2019, ficou limitado o valor da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por RUBENS ALVES NUNES em desfavor de ENERGISA Mato Grosso S/A.

Com efeito, observa-se que muito embora tenha esse juízo, por duas vezes, determinado a intimação da parte executada, conforme os despachos de fl. 100 e fl. 101, tais decisões não foram cumpridas.

De outro tanto, peticiona a parte exequente informado o descumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença de fls. 70/75.

Diante disso, APLICO a parte executada multa por descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, INTIME-SE, incontinenti, a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor da condenação, acrescido da multa por descumprimento aplicada, bem assim proceda a exclusão da fatura objeto da demanda (outubro/2019).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paranatinga, 03 de outubro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em regime de exceção”.

Razão assiste a parte executada.

Isso, porque, a decisão determina expressamente que a parte executada seja intimada para efetuar o pagamento da condenação (no caso os honorários) acrescida da multa por descumprimento aplicada.

Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluir a multa caso verifique que esta se tornou excessiva.”

A tese recursal funda-se na afirmação que a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada sob ID. 131199736 - Pág. 137 não impede a execução da multa vencida anteriormente.

Neste passo, conforme noticia Araken de Assis:

“... alcançado o adimplemento ou tornado possível esse resultado, ao juiz se faculta diminuir a pena, evitando o enriquecimento injustificado do credor.

(...)

De acordo com os arts. 461, § 6º, 621, parágrafo único, e 645, os dois primeiros com a redação da Lei 10.444/2002, o juiz poderá reduzir ou aumentar o valor e a periodicidade da multa, se 'insuficiente ou excessiva'. Seus poderes compreendem as mudanças no valor diário e no montante geral, após a fluência da astreinte. Por tal motivo, concebe-se que, a despeito da fluência da multa, o executado dela seja exonerado posteriormente, haja vista seu adimplemento tardio. De outro lado, a 3ª Turma do STJ assentou a possibilidade de a multa “ser modificada, pelo juiz da execução, quando venha a revelar-se insuficiente ou excessiva”' 1 (“Manual da execução”, Ed. RT, 11ª ed., pág. 562).

Segundo percuciente magistério de Cândido Rangel Dinamarco:

“Estamos no campo da jurisdição de eqüidade, no qual o juiz decide sem as limitações ordinariamente ditadas em lei, mas deve também estar atento aos objetivos a serem atingidos, ao valor do justo e à realidade econômica, política, social ou familiar em que se insere o conflito” (“Instituições de direito processual 1 R.Esp. 130.375-SP, 19.08.1997, Rel. Min. Eduardo Ribeiro civil”, vol. IV, Malheiros Editores, 2004, pág. 471).

A 4ª Turma do STJ não discrepa do entendimento que a as astreintes podem ser reduzidas, a exemplo do que se colhe do REsp. nº 793.491, rel. Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06, no qual restou decidido que a multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser minorada a patamares razoáveis.

Por oportuno, peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pela relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do AgInt no AgRg no AREsp Nº 738.682 – RJ:

“No caso em exame, o Tribunal de origem consignou que a multa alcançou o alto valor de R$ 408.335,96 (quatrocentos e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais, noventa e seis centavos) em razão da recalcitrância do devedor no descumprimento à ordem judicial por mais de um ano. Ocorre que ‘o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal’ (AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 4.4.2016).

Ainda nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, ‘de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva’. Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa. 3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa em execução das astreintes de R$ 160.525,38 para R$ 10.000,00, agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26.2.2016).

Não resta qualquer dúvida de que o expressivo valor que o recorrente pretende executar revela-se conducente a situação de inexorável enriquecimento injustificado, o que se admitido fosse acabaria por desvirtuar o mecanismo de que se valeu o juízo para lograr a efetividade da tutela jurisdicional almejada.

O desprovimento do presente recurso é medida certa, vez que o valor aplicado a título de astreintes ajusta-se aos parâmetros de razoabilidade, em sintonia com o binômio suficiência-compatibilidade, valor que longe de encerrar enriquecimento sem causa, presta a representar resposta proporcional ao ilícito processual caracterizado nos autos.

A jurisprudência nacional corrobora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. I- Segundo orientação firmada pela Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. II- Mesmo na hipótese de execução das astreintes é possível a sua redução, eis que tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02824184120168090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/09/2017)

Bem por isso, necessário se faz preservar a exigibilidade da multa, como também manter seu valor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022